Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Antônio Silvério de Almeida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio Silvério de Almeida em face do Acórdão 7717/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos por José Roberto Pontalti e o ora embargante contra o Acórdão 12491/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou as contas dos mencionados gestores e do Sr. Sebastião Antônio Batista irregulares, com débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Silvério de Almeida em face do Acórdão 7717/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no art. 44, §2o, da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 34, inciso II, da Resolução/TCU no 370/2024, declarar a extinção da cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 1548/2023-TCU-Plenário , tendo em vista o vencimento do seu prazo de um ano; 9.3. ordenar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc a adoção de providências junto aos órgãos competentes com vistas a desbloquear os imóveis registrados sob as matrículas 51788, 60834, 144626, 144787, 33116, 9560, 999, 3908, 51940, 51944, 51988, 105371,65427 e 73506, bem como os ativos financeiros constritos via BC-Correio; 9.4. estender os efeitos dos comandos contidos nos subitens 9.2 e 9.3 deste acórdão ao imóvel registrado sob a matrícula 74622, Livro 2, Registro Geral, no 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC; 9.5. encerrar os TCs Processo 022.167/2023-4 , Processo 022.168/2023-0 e Processo 022.168/2023-0 , nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que cumpriram o objetivo para os quais foram constituídos, apensando-os ao presente processo; 9.6. dar ciência desta deliberação aos Srs. Antônio Silvério de Almeida, José Roberto Pontalti e Sebastião Antônio Batista, bem como à representante legal da Sra. Maiza Canabarro Kleiman.